Tribunal: TJPA
Processo: 0806227-53.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806227-53.2022.8.14.0028

APELANTE: JOVENAL DO NASCIMENTO NERES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806227-53.2022.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A.

AGRAVADO: JOVENAL DO NASCIMENTO NERES.

ADVOGADO: THAYNA LETICIA MAGGIONI - OAB SC62188-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato nº 12594339, determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição trienal e decadência, a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, a inexistência de má-fé que justifique a restituição em dobro e a improcedência dos danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a pretensão da parte autora encontra-se fulminada pela prescrição ou decadência;

(ii) examinar se restou comprovada a existência de contrato de cartão de crédito consignado que legitimasse os descontos;

(iii) definir a ocorrência de dano moral e a forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição aplicável é quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação de consumo e obrigação de trato sucessivo. O prazo tem início no último desconto realizado, razão pela qual não se configura prescrição.

5. Inexiste decadência, porquanto a demanda possui natureza declaratória, afastando-se a incidência do art. 178, II, do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. O banco agravante não comprovou a contratação válida do cartão de crédito consignado, deixando de apresentar instrumento contratual assinado pela autora. Os descontos, portanto, são indevidos e ensejam restituição em dobro, ante a má-fé evidenciada.

7. O desconto indevido sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, gera dano moral, devendo ser mantida a indenização fixada em R$ 1.000,00, valor proporcional e razoável à gravidade da ofensa e conforme precedentes desta Corte e do STJ.

8. Juros moratórios incidentes desde a citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43/STJ e entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional aplicável às ações declaratórias de inexistência de débito decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário é de cinco anos, contado do último desconto.

2. A inexistência de contrato válido autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, configurando-se dano moral in re ipsa diante da privação indevida de verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 927 e 178, II; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.955.283/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 03/09/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.153.054/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/02/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.494.899/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/04/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 17/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806227-53.2022.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A.

AGRAVADO:
JOVENAL DO NASCIMENTO NERES.

ADVOGADO:
THAYNA LETICIA MAGGIONI - OAB SC62188-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A J
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao apelo da parte apelada, reformando a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos contidos na petição inicial, nos seguintes termos:

1.

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato nº
12594339
;

2.

CONDENAR
o banco/apelado à devolução
em dobro
de todas as parcelas descontadas indevidamente do apelante, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença
. A indenização deverá sofrer correção monetária, pelo índice do INPC, desde a data do desconto, até a data da citação, a partir de quando deverá ser corrigido pela taxa Selic, que abrange juros de mora e correção monetária
;

3.

CONDENAR
o banco/apelado e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá sofrer incidência de juros moratórios no patamar de 1% ao mês, desde o evento danoso até a presente data, e, após, de correção monetária pela TAXA SELIC.

4.

Em vista de evitar o enriquecimento ilícito, eventuais valores comprovadamente depositados em benefício da parte autora/apelante, em decorrência do contrato questionado, deverão ser abatidos do valor da condenação, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas
razões
, a parte agravante argumenta pela ocorrência de prescrição trienal e de decadência, sob o fundamento de que os descontos ocorrem desde fevereiro de 2017 e a ação foi proposta apenas em maio de 2022.

No mérito, defende que a parte autora/agravada não teria comprovado os fatos constitutivos de seu direito, notadamente, que o contrato questionado seria de cartão de crédito consignado e não de empréstimo consignado convencional.

Afirma que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente formalizado, sem qualquer vício de consentimento e que a agravada realizou 4 (quatro) saques no montante de R$ 1.560,17 (um mil e quinhentos e sessenta reais e dezessete centavos) por meio da assinatura da “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG”.

Argumenta pela impossibilidade de restituição em dobro, diante da ausência de má fé, porém, caso seja mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, requer que a correção monetária e os juros de mora incidam apenas a partir da data da condenação.

Sobre os danos morais, diz serem inexistentes, porém, na hipótese de manutenção dessa condenação, requer a redução do valor da indenização e também que os juros de mora e a correção monetária incidam tão somente a partir da data da condenação.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato nº 12594339, determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição trienal e decadência, a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, a inexistência de má-fé que justifique a restituição em dobro e a improcedência dos danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a pretensão da parte autora encontra-se fulminada pela prescrição ou decadência;

(ii) examinar se restou comprovada a existência de contrato de cartão de crédito consignado que legitimasse os descontos;

(iii) definir a ocorrência de dano moral e a forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição aplicável é quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação de consumo e obrigação de trato sucessivo. O prazo tem início no último desconto realizado, razão pela qual não se configura prescrição.

5. Inexiste decadência, porquanto a demanda possui natureza declaratória, afastando-se a incidência do art. 178, II, do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. O banco agravante não comprovou a contratação válida do cartão de crédito consignado, deixando de apresentar instrumento contratual assinado pela autora. Os descontos, portanto, são indevidos e ensejam restituição em dobro, ante a má-fé evidenciada.

7. O desconto indevido sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, gera dano moral, devendo ser mantida a indenização fixada em R$ 1.000,00, valor proporcional e razoável à gravidade da ofensa e conforme precedentes desta Corte e do STJ.

8. Juros moratórios incidentes desde a citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43/STJ e entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional aplicável às ações declaratórias de inexistência de débito decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário é de cinco anos, contado do último desconto.

2. A inexistência de contrato válido autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, configurando-se dano moral in re ipsa diante da privação indevida de verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 927 e 178, II; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.955.283/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 03/09/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.153.054/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/02/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.494.899/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/04/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 17/06/2019.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A alegação de prescrição não deve ser acolhida.

Inicialmente, há que se esclarecer que o prazo prescricional em casos como o discutido nos autos é quinquenal e não trienal como defende o recorrente, uma vez que estamos diante de uma relação de consumo.

Tal prazo tem início a partir do último desconto promovido. No caso dos autos, como o contrato ainda estava ativo quando do ajuizamento da ação, as parcelas ainda estavam sendo descontadas, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição.

Sobre o assunto, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO
– AÇÃO AJUIZANDO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE FACE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da prescrição do direito do autor/apelante; bem assim a quanto ocorrência de cerceamento de defesa.

2 –
A pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 anos previstos no art. 27 do CDC.

3 –
Considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da prescrição do direito autoral, na hipótese, é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada.

4 – Hipótese em que o último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor/apelante ocorreu em março de 2014 (ID. 5340003), enquanto a originária ação declaratória somente foi ajuizada em janeiro de 2020, quando já ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, restando a pretensão autoral fulminada pelo instituto da prescrição.

5 – Por fim, acerca do alegado cerceamento de defesa decorrente da não realização de perícia nos documentos apresentados pela instituição financeira, entendo que reconhecida a prescrição do direito, resta totalmente despicienda qualquer discussão quanto a produção de provas na hipótese.

6 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

(Apelação Cível 0800133-27.2020.8.14.0039, Relatora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 14/10/2021)

Rejeito, portanto, a alegação.

Igualmente, não há que se falar em decadência, pois estamos diante de uma ação declaratória de inexistência de débito. Logo, diante da natureza do pedido, não há que se falar em decadência.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2955283 - MG (2025/0203952-0)

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Osvaldo Francisco Ramos contra decisão que não admitiu o recurso especial manejado, com base nas alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (fl. 534):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. DECADÊNCIA. ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por autor que alega erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, e pleiteia indenização por danos morais e restituição de valores. O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença. O Tribunal intimou as partes acerca da possível decadência do direito de anular o contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o direito à anulação do contrato encontra-se fulminado pela decadência, nos termos do art. 178, II, do Código Civil; (ii) determinar se merece prosperar a pretensão de indenização por danos morais e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 178, II, do Código Civil estabelece o prazo de quatro anos para pleitear a anulação de negócio jurídico em caso de erro, dolo ou fraude, contado da data da celebração do contrato.

No caso, o contrato de cartão de crédito foi celebrado em 27/05/2016, e a ação foi ajuizada apenas em 25/02/2022, após o decurso do prazo decadencial de quatro anos.

Conforme precedentes do Tribunal de Justiça, o prazo decadencial para a anulação de contratos com alegação de erro de consentimento deve ser rigorosamente observado, extinguindo-se o direito de anulação após seu transcurso.

Reconhecida a decadência, torna-se inviável a análise da pretensão de indenização por danos morais e restituição de valores, uma vez que não se pode mais questionar a validade do contrato.

Em atenção ao princípio da colegialidade e à jurisprudência majoritária desta Câmara, a decadência deve ser declarada tanto em relação ao pedido de anulação do contrato quanto à revisão das suas condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE Prejudicado o recurso e declarada a decadência do direito de anulação do contrato, com a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial de quatro anos, previsto no art. 178, II, do Código Civil, é aplicável para a anulação de contrato por vício de consentimento, contado da data de celebração do negócio jurídico.

Ultrapassado o prazo decadencial, extingue-se o direito à anulação do contrato, impossibilitando a análise de pleitos relacionados à validade do negócio jurídico.

Nas razões do recurso especial, o agravante alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao art. 178, inciso II, do Código Civil.

Sustenta que foi incorreto o reconhecimento da decadência do direito de anular o negócio jurídico, visto que, por se tratar de cartão de crédito consignado, é relação jurídica de trato sucessivo, de modo que não incide o aludido dispositivo.

Aduz que, ainda que adotado o dispositivo indicado, o prazo decadencial, assim como o prescricional, se iniciaria somente após o vencimento da última parcela, eis que ocorreria a renovação automática do negócio jurídico ao longo do tempo.

Contrarrazões juntadas às fls. 602-605.

A não admissão do recurso na origem ensejou a interposição do presente agravo.

Sem impugnação, conforme certificado à fl. 623.

Assim delimitada a controvérsia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, dele conheço, passando à análise do recurso especial.

Conforme passo a esclarecer, a decadência prevista no art. 178, inciso II, do CC foi indevidamente pronunciada no caso dos autos, pelo que aplico o direito à espécie.

Em primeiro lugar, nota-se que o agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e de relação jurídica contra o agravado, afirmando que notou descontos mensais de R$ 44,00 em sua aposentadoria referente a cartão de crédito, que nunca solicitou.

Requereu, assim, a declaração de inexistência do contrato e dos débitos, bem como a devolução dos valores, além de indenização por danos morais (fl. 16).

Tratando-se de pedidos de natureza declaratória e condenatória, não há que se falar na ocorrência de decadência no caso dos autos.

Além disso, ao julgar a causa, o juízo de primeira instância partiu da premissa de que poderia ter ocorrido vício do consentimento (erro substancial) por parte do agravante, embora ele não tenha formulado tal alegação, motivo pelo qual julgou os pedidos parcialmente procedentes, indeferindo o pedido de danos morais.

Nota-se que somente o agravante recorreu da sentença, visando a sua reforma apenas no capítulo que julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o argumento de que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 73 do TJMG, utilizado na sentença, reconheceria o direito a indenização por danos morais nos casos de má-fé do banco.

Assim, não poderia ter o Tribunal de origem pronunciado a decadência, seja porque somente o agravante recorreu (reformatio in pejus) seja porque houve o trânsito em julgado da sentença no que se refere aos demais capítulos, notadamente em relação à declaração de inexistência de débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DOUTRINA OBJETIVA. DATA DA LESÃO. PRAZO. ILÍCITO CONTRATUAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). PRECEDENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Para que ocorra a chamada reformatio in pejus (reforma para pior), é necessário que a situação processual e/ou material do recorrente sofra um agravamento decorrente do resultado do julgamento de seu recurso, ou seja, que além de não ter obtido aquilo que postulava, tenha sua esfera jurídica prejudicada, o que não ocorre quando o afastamento da prescrição pelo Tribunal de origem é tão somente mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que por fundamento jurídico diverso.

2. Não há que se falar em reformatio in pejus se o afastamento da prescrição não decorre do marco inicial (fundamento adotado pelo Tribunal de origem), mas da própria contagem do prazo em si. Não se faz possível alterar o acórdão recorrido unicamente no marco inicial da prescrição para manter a aplicação de um prazo em desconformidade com a lei.

3. O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em ilícito contratual, não havendo regra especial para o contrato em causa, é o previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes.

4. Não corre o prazo de prescrição no tocante à parte do pedido indenizatório cuja causa de pedir é conduta em persecução no juízo criminal (Código Civil, art. 200). Precedentes (REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2016, DJe 29/8/2016).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 522.041/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024, grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA. REFORMA DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Para a caracterização da reformatio in pejus, necessário que o dito agravamento seja em prejuízo de quem recorre, o que não ocorreu no caso presente, pois a alteração do julgado se deu em decorrência de manifestação da parte adversa.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.591.578/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025, grifou-se) Verifico, portanto, que há violação ao art. 178, inciso II, do Código Civil, eis que aplicado indevidamente no caso dos autos, bem como ao art. 507 do Código de Processo Civil, que trata do instituto da coisa julgada.

Prejudicada a análise da controvérsia à luz da divergência.

Em face do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial e cassar o acórdão que julgou a apelação (fls. 534-546), determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do recurso, como entender de direito, superado o fundamento da ocorrência de decadência.

Intimem-se.

Brasília, 29 de agosto de 2025.

Ministra Maria Isabel Gallotti Relatora

(AREsp n. 2.955.283, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 03/09/2025.)
(destaquei)

Por tais motivos, rejeito a alegação.

No mérito, melhor sorte não possui o recorrente.

Apesar de o agravante afirmar que o agravado não teria comprovado que o contrato discutido é de cartão de crédito consignado, além de os autos trazerem provas que de desconstituem essa afirmação, nas próprias razões do agravo interno, o recorrente diz que se trata de contrato de cartão de crédito consignado e defende a legalidade da contratação.

A instituição financeira recorrente, apesar de defender a legalidade da contratação em questão e ter juntado faturas e supostos comprovantes de transferência, não juntou aos autos nenhum contrato devidamente assinado pela parte autora, aderindo ao cartão de crédito consignado e autorizando os descontos. Logo, a indenização por danos materiais deve ser mantida, pois o recorrente confirmou que promoveu descontos, e esses valores devem ser apurados em liquidação de sentença.

A restituição deverá ser em dobro, diante da notória má fé da instituição financeira, que promoveu descontos sem a necessária demonstração de existência de relação contratual que os justificasse.

A indenização por danos morais deve ser mantida, pois a parte agravada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo apelante, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ?
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO
? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ?
O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento
. (...)
(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR
– COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2-
A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. (...)
(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Os juros de mora devem incidir desde a data da citação (AgInt no AREsp n. 2.494.899/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) e a correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

O valor da indenização deve ser mantido em R$ 1.000,00 (mil reais), pois tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção. Ademais, o valor em questão não se mostra exorbitante ou exagerado e está longe de representar enriquecimento ilícito.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. MÚTUO BANCÁRIO. VALOR DOS DANOS MORAIS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acerca da indenização a título de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No caso, a decisão agravada deve ser confirmada pelos seus jurídicos fundamentos, pois o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra irrisório nem desproporcional, considerando que não houve prejuízo nos rendimentos da agravante. A alteração do julgado, a fim de majorar o quantum, implica revolvimento de matéria probatória. Manutenção da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.153.054/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025